Tribunal: STF
Processo: ARE 1544996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIA A COMUNICAÇÃO FORMAL DE TODOS OS POSSÍVEIS AFETADOS PELA TESE FIXADA EM SEDE DE JULGAMENTO REPETITIVO, SOB PENA DE INVIABILIDADE PRÁTICA DO PRÓPRIO INSTITUTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO DA TESE ENTÃO ADOTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA À LEI FEDERAL. ARGUMENTOS QUE APONTAM, NA VERDADE, SUPOSTA INJUSTIÇA DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO COM BASE EM DECISÕES MONOCRÁTICAS E MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS A ELE POSTERIORES. DESCABIMENTO, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AÇÃO RESCISÓRIA DO ENTE FEDERAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A UNIÃO busca a rescisão do acórdão proferido no REsp. 1.253.844/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.10.2013. O decisum rescindendo julgou o Tema 510 na sistemática do art. 543-C do CPC/1973, fixando a tese de que, nas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Parquet, o adiantamento dos honorários periciais deverá ser feito pela pessoa jurídica de direito público à qual vinculado o Presentante Ministerial, em aplicação analógica da Súmula 232/STJ.



    2. A parte autora fundamenta seu pleito rescisório com base em três argumentos, a saber: (a) nulidade do acórdão rescindendo, pois não foi intimada para participar do processo ou defender-se; (b) error in procedendo, pelas mesmas razões; e (c) error in judicando, uma vez que, em sua ótica, seria equivocada a tese firmada no acórdão quanto à aplicação analógica da Súmula 232/STJ para a definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários das perícias requeridas pelo Parquet em sede de Ação Civil Pública.



    3. Tendo em vista que foi proferido sob o regime do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, o acórdão rescindendo não se trata de decisão com mera eficácia inter partes, porquanto fixou tese repetitiva destinada a reger todas as situações semelhantes, com os conhecidos efeitos que lhe atribui a legislação processual.



    4. Não é plausível, assim, que a UNIÃO tenha ignorado a tramitação do processo no qual se proferiu o acórdão rescindendo. Afinal, como se sabe, a afetação de um tema para julgamento sob a forma dos Recursos Especiais Repetitivos é objeto de ampla divulgação e publicidade, não sendo crível que tenha escapado ao conhecimento da UNIÃO, o Ente Federativo com o maior aparato de assessoria jurídica.



    5. É natural que o entendimento a ser firmado pelo STJ em julgamentos repetitivos produza um impacto processual e material sobre uma quantidade indeterminada de pessoas, cujos processos terão seus resultados vinculados, pelo menos em alguma medida, ao que decidido no acórdão paradigma.



    6. Se fosse necessária a prévia intimação de todos os sujeitos potencialmente afetados pela decisão proferida na forma do art. 543-C do CPC/1973, restaria verdadeiramente inviabilizada a sistemática de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos.



    7. Tal técnica processual destina-se, por sua própria natureza, a disciplinar situações marcadas pela multiplicidade de sujeitos, geralmente até indeterminados. É evidente, deste modo, a impossibilidade prática de intimar formalmente todos eles, sob pena de nulidade do julgado - que é, em suma, o que pretende a UNIÃO -, uma vez que tal situação criaria um processo multitudinário e potencialmente insolúvel.



    8. Rejeitam-se, portanto, os argumentos de nulidade e error in procedendo, fundamentados na ausência de intimação prévia da UNIÃO.



    9. Quanto à questão de fundo da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, impende destacar que a Ação Rescisória é medida excepcional, não sendo cabível para obter a revisão jurídica de uma decisão judicial, nem mesmo ao argumento de eventual injustiça. Nesse panorama, a violação de Lei que ampara a rescisão de um julgado deve ser absolutamente evidente e induvidosa; caso contrário, é inaplicável o art. 485, V do CPC/1973, tendo em vista que, como se sabe, a Ação Rescisória não pode ser utilizada enquanto sucedâneo recursal. Julgados: AR 4.992/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.3.2017; AR 4.176/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o.7.2015.



    10. De certo, a hipótese dos autos não apresenta tal excepcionalidade. Como se constata da petição inicial e das manifestações subsequentes, a argumentação da UNIÃO pauta-se, na verdade, em uma suposta injustiça na tese fixada pelo acórdão rescindendo, que não teria dado à causa a melhor solução. Não é possível reconhecer, contudo, qualquer violação direta e frontal aos dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte autora.



    11. A Ação Rescisória não serve para modificar a conclusão do acórdão rescindendo à luz de normas jurídicas ou entendimentos jurisprudenciais a ele posteriores, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. Caso contrário, haveria mais um fator a promover a eternização das demandas judiciais, em completa ofensa à segurança jurídica. Julgados: AgInt no AREsp. 1.156.441/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 3.10.2019; AgInt no REsp. 1.800.277/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 24.9.2019.



    12. Ação Rescisória ajuizada pelo Ente Federal que se julga improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 48; 93, inciso IX; 127, § 3º; 131; 165, incisos I e II, e § 5º, inciso I; 166; 167, incisos I, II, V, VI e VII; e 168 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente